Tribunal: TJDFT
Processo: 0740940-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Processo : 0740940-25.2022.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante P.H.N.P.F para o recolhimento do preparo em dobro, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado (id. 48872901) é incompatível com a guia de custas anexada (id. 48872902), não demonstrando, com isso, o recolhimento no prazo legal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator